Tribunal: TJMT
Processo: 1026502-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026502-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 04.138.529/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ELTON LUIZ BARTOLI - CPF: 219.091.828-69 (ADVOGADO), ASTER PETROLEO LTDA. - CNPJ: 02.377.759/0016-08 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), WALTER SILVA SOUZA - CPF: 074.117.378-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DA PARTE AGRAVANTE – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO DEBATIDOS NO CURSO PROCESSUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria pronunciar-se o julgador ou erro material.

2. Constatada a existência de erro material na identificação da parte agravante no corpo do acórdão, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para sua correção.

3. O prequestionamento na via dos embargos de declaração pressupõe que a matéria tenha sido objeto de debate no curso do processo, sendo inadmissível a inovação recursal com a indicação de dispositivos legais não suscitados anteriormente.

4. O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que parcial, não implica a modificação do julgado quando a correção de erro material não altera o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ASTER PETROLEO LTDA
contra o acórdão de ID. 265265258, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.

A Embargante alega a existência de erro material no acórdão, uma vez que foi mencionada como parte executada/agravante a pessoa de "SANDRO LAQUINI CESCONETTO" quando, na verdade, a executada e ora Embargante é "ASTER PETROLEO LTDA".

Aduz ainda a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sob ID 273301354, alegando que o recurso configura mera tentativa de rediscussão da matéria e que há inovação quanto aos dispositivos legais indicados para prequestionamento.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ASTER PETROLEO LTDA
contra o acórdão de ID. 265265258, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante
a existência dos seguintes vícios no julgado de segundo grau: erro material, pois o acórdão proferido menciona o nome "SANDRO LAQUINI CESCONETTO" quando, na verdade, a executada e ora Embargante é "ASTER PETROLEO LTDA", bem como a necessidade do prequestionamento.

No caso em análise, assiste razão à embargante quanto à ocorrência de erro material no acórdão embargado. De fato, há menção no voto à pessoa de "SANDRO LAQUINI CESCONETTO" como sendo a parte executada que opôs exceção de pré-executividade, quando na realidade a executada e ora embargante é ASTER PETROLEO LTDA.

Portanto, deve ser corrigido o erro material apontado para constar que a parte executada/agravante que opôs exceção de pré-executividade é ASTER PETROLEO LTDA, e não SANDRO LAQUINI CESCONETTO, como erroneamente constou no acórdão embargado.

Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios, mesmo quando rejeitados, são suficientes para prequestionar a matéria neles suscitada, conforme preceitua a Súmula 211 do STJ. No entanto, o prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC só é admitido quando a matéria já tenha sido efetivamente debatida no processo.

No caso em apreço, verifico que os dispositivos legais indicados pela embargante não guardam pertinência com a matéria efetivamente debatida nos autos, constituindo inovação recursal, como bem apontado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões. Além disso, o acórdão embargado abordou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

O prequestionamento, nesse contexto, mostra-se indevido, pois visa a incluir na discussão temas que não foram objeto do recurso original, o que não é admitido pela via dos embargos declaratórios.

Ademais, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apenas para corrigir o erro material apontado, de modo que onde se lê "A parte executada SANDRO LAQUINI CESCONETTO, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade..." passe a constar "A parte executada ASTER PETROLEO LTDA, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade...", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025